Tribunal: TJES
Processo: 5006435-78.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006435-78.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RONIELSON MANTOVANI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. SPLINT NASAL. NEGATIVA DA OPERADORA. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.0000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE REQUER REVISÃO PARA ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MINORAR A CONDENAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que necessitou realizar cirurgia de SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA, sendo que o requerido negou o fornecimento do material SPLINT NASAL, essencial para a cirurgia.

Em suas razões recursais, a Recorrente, em ID 3003368, preliminarmente, defende pela incompetência dos Juizados para julgar a causa ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a ausência de cobertura para o material complementar e ainda, que o resultado da cirurgia pode ser alcançado sem o uso do splint. Por fim, alegou a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requereu a diminuição de seu
quantum
indenizatório.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica,

concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelo Recorrido são convincentes. Dessa forma, o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A Recorrente sustenta a tese a negativa emitida é legítima, pois seguiu os ditames do que estabelece a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU 08/1998, em seu artigo 1º da ANS e o contrato firmado (Cláusula 10ª, 10.1), estando em exercício regular de direito.

Em que pese o contrato firmado entre as partes, o caso em tela revela típica relação de consumo, de forma que deve ser analisado à luz do CDC, observando os princípios inerentes às relações consumeristas, dentre os quais o de equidade e equilíbrio e de proteção contra cláusulas abusivas.

Neste sentido, o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Ainda nesse entendimento, também está o art. 51, IV, do CDC, que estabelece que:

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
: (...) IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
;

Nesse ínterim, a negativa da Recorrente em autorizar o material complementar indicado pelo médico assistente do paciente/autor, que diz ser essencial para o sucesso da cirurgia, coloca o paciente em desvantagem, privando-o da chance de uma boa recuperação durante o pós operatório, e também contraria a própria função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil.

O uso do
splint
nasal requerido não partiu da vontade da parte recorrida, mas é, na verdade, material necessário à manutenção das condições plenas de saúde do paciente. Logo, é descabido que o plano de saúde imponha restrições ao procedimento eleito pelo médico e limite o material a ser utilizado no procedimento.

Vejamos julgamento de caso semelhante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 9.656/98 APLICAÇÃO DO CDC EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PRÓTESE E ÓRTESE CLÁUSULA ABUSIVA PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de adesão ao plano firmado entre as partes é datado de 23.02.1996, ou seja, é anterior a Lei nº 9.656/98.
Aos

contratos de planos de saúde não regulamentados pela Lei nº 9.656/98 aplicam as

disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo as respectivas cláusulas

serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), em

homenagem ao princípio da boa-fé
. 2. Na hipótese que ora se apresenta, o agravado restou diagnosticado com Osteonecrose Femural de Grau IV, que em razão do desgaste da cabeça do fêmur gera incapacidade para locomoção, fazendo o mesmo uso de muletas, sendo necessária a realização de cirurgia para implante de prótese, em razão do risco de surgimento ou agravamento de outras doenças. 3. Na hipótese, o agravado pleiteou junto ao plano de saúde, ora agravante, o custeio do tratamento da moléstia que o acomete (Osteonecrose Femural de Grau IV), tendo sido autorizado tão somente o ato cirúrgico e o fornecimento de alguns materiais necessários para a sua realização, sendo negado, contudo, o fornecimento da respectiva prótese. 4
. Considerando que a jurisprudência

considera abusivas cláusulas que excluam a cobertura de próteses e órteses quando

diretamente ligadas ao sucesso do procedimento cirúrgico albergado pelo contrato,

não merece reparos a decisão concedeu a tutela de urgência, no sentido de determinar que a requerida/agravante forneça todos os materiais indicados como necessários para o sucesso da cirurgia do autor/agravado, escolhidos pelo médico conveniado. 5. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-ES - AI: 00368326820178080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2018) (grifo nosso).

Sendo assim, a r. Sentença muito bem asseverou que a cláusula que limita os procedimentos ou tratamentos essenciais a serem utilizados para a prevenção, cura ou amenização dos efeitos de uma cirurgia, como no caso em tela, é abusiva, não podendo a Recorrente limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, ora Recorrido.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que sendo reconhecida a indevida recusa por parte da Recorrente, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça que afirma:

“
A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade
”. (STJ, AgInt-AREsp 949.288, Proc. 2016/0180440-0, CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016).

Entretanto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado a quo comporta revisão de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, considerando as consequências da negativa de cobertura pela requerida, concluo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente à compensação pretendida na hipótese.

A luz do exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para o só fim de minorar a quantia arbitrada a título de indenização por danos ramos para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, incólume o ato objurgado.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.